Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702403-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: MARIA GLORIA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Liquidação por Arbitramento no 0020139-58.2015.8.07.0007, determinou a realização de prova pericial. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em síntese, a parte agravante alega que a decisão recorrida afronta a coisa julgada, uma vez que desrespeita os termos da sentença transitada em julgada que encerrou a fase de conhecimento. Defende que os critérios para revisão do benefício a que faz jus a agravada já foram definidos e determinados na sentença. Desse modo, sustenta que a perícia a ser realizada não pode alterar o método de cálculo em detrimento aos critérios de revisão estabelecidos na sentença. Assevera que o expert responsável pela perícia deve requerer a intimação da parte agravada para que esta junte aos autos as informações necessárias para a elaboração correta dos cálculos. Enfatiza que a perícia a ser realizada deve obediência rigorosa aos parâmetros de reajuste determinados na sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada, à segurança jurídica e a vedação ao enriquecimento ilícito. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão recorrida para que “os cálculos da condenação sejam realizados adotando-se os reajustes remuneratórios de Antônio desde a contratação dos planos, nos claros e precisos termos da sentença transitada em julgado de ID 56326791 em fase de liquidação”. Preparo recolhido no ID 43012952 e ID 43012951. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 143254992 – autos de origem): Cuida-se de liquidação de sentença proposta por MARIA GLORIA DE JESUS em face de CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A. A fase de liquidação teve início ao id. 77488741, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Por necessidade de conhecimentos específicos foi designada ao id. 10506848 perita contábil, com especialidade em cálculos atuariais. Apresentado o laudo pericial ao id. 138213570 – pág. 58 a perita solicita esclarecimentos para a elaboração dos cálculos, nos seguintes termos: “a) o benefício deve ser reajustado de acordo com a fator de correção equivalente à média dos soldos vigentes no período do cálculo? Caso seja essa a orientação entende-se que o cálculo da autora pode ser ratificado; b) caso entenda que o benefício deve reajustado considerando os reajustes mais próximos da remuneração real do assistido o cálculo da autora não está correto, merecendo retificações” A autora manifestou-se ao id. 140071776 pelo reajuste de acordo com a fator de correção equivalente à média dos soldos vigentes no período do cálculo. Em manifestação quanto ao pedido de esclarecimento, aduz ao id. 142154434 que a cláusula 2 do contrato de seguro é expresso quanto à forma de realização do cálculo, da seguinte forma: ““os benefícios são reajustáveis na oportunidade do aumento dos vencimentos dos servidores militares e poderão ser aumentados sem aumento das mensalidades, como distribuição de rendas obtidas acima do programado.” Em seguida consta manifestação do réu ao id. 140862622 no qual a parte CAPEMISA ratifica os cálculos já apresentados. Sintetiza que: “A empresa Ré calculou as pensões vencidas que deverão ser pagas desde o falecimento do contratante (16/02/2011), incidindo atualização monetária dos valores desde cada vencimento, sendo considerado como vencimento do pecúlio a data do óbito. Sobre o pagamento do Pecúlio e Pensão utilizou-se dos valores de Benefício inicial atualizado até a data do óbito do participante aplicando os reajustes do soldo do participante para descobrirmos o valor de Pensão e após encontrar o valor obtido, devemos corrigir monetariamente pelo INPC, desde 16/02/2011 até presente data, com juros de mora de 1% da citação (11/02/2016) (...)” Relatado, decido. Nos termos da sentença id. 56326791 a ré foi condenada nos seguintes termos: "Em face disso, rejeito os embargos e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar a ré ao pagamento do pecúlio no valor de NC$ 22.600,00, o qual deverá ser atualizado conforme os reajustes remuneratórios de Antônio desde a contratação dos planos, bem como ao pagamento de pensão mensal no importe de NCr$ 550,00, também corrigido proporcionalmente aos reajustes remuneratórios, devendo ser pagas as pensões vencidas desde o falecimento do contratante (16/2/2011). Os valores vencidos deverão ser atualizados monetariamente desde cada vencimento, sendo considerado o vencimento do pecúlio a data do óbito. Dos valores devidos à autora deverão ser compensados os débitos referentes às contribuições por cada plano não recolhidas entre 5/2006 e 1/2010 até a data do óbito. Resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência parcial, sendo a perda da autora aquela referente à indenização, condeno requerente e demandada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, nas proporções de 1/3 e 2/3 respectivamente, sendo que fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, com base no §3o do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973." O pedido de esclarecimentos do especialista restringe-se ao modo como o benefício deve ser reajustado o qual deve considerar à média dos soldos vigentes no período do cálculo, nos termos da cláusula 2 do contrato firmado segundo a qual “os benefícios são reajustáveis na oportunidade do aumento dos vencimentos dos servidores militares”. Sanado o ponto intime-se o perito para dar início aos trabalhos, nos termos da decisão id. 105068845, observado o prazo de 30 dias para a entrega do laudo com os cálculos. Apresentado o laudo intimem-se as partes para manifestar-se sobre o laudo no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Uma vez decidida a questão levada ao Poder Judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do Código de Processo Civil: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, considerando que nova discussão acerca do tema resta preclusa, e nova discussão ofenderia à coisa julgada; e considerando que o cumprimento de sentença ainda a ser ajuizado promove tão apenas a satisfação do direito reconhecido em título executivo judicial, incabível a alteração dos critérios de atualização da condenação exposta no título executivo, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica, ainda que se tratassem de questões de ordem pública cognoscíveis de ofício, já que, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, restam preclusas. Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DEFERIDA. REDISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL OFENSA À COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. REANÁLISE DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Ocorrido o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, analisando especificamente a tese de ofensa à coisa julgada, encontra-se preclusa a reanálise da matéria, ainda que sob a justificativa de pedido de chamamento do feito à ordem. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1327127, 07435409020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO. COISA JULGADA. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. Não se conhece do recurso, por decisão monocrática, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando a apelação visa rediscutir matéria decidida anteriormente e da qual não foi interposto o competente recurso. Considerando que a decadência é questão de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, quando rechaçada por decisão interlocutória, esta deve ser prontamente impugnada mediante agravo de instrumento, consoante artigo 1.015, inciso II, da referida norma, sob pena de ocorrência de coisa julgada e impossibilidade de debate em eventual recurso de apelação. A possibilidade de suscitar matéria de ordem pública em qualquer grau de jurisdição não permite a reanálise de questão acobertada pela coisa julgada. (Acórdão 1311314, 07109475520188070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso ora em exame, tem-se que o título executivo judicial é lastreado na sentença proferida no bojo do processo no 2015.07.1.020662-2, a qual transitou em julgado, operando-se, assim, a eficácia preclusiva da coisa julgada, de modo que qualquer alteração ofenderia à segurança jurídica. Transcrevo: Em face disso, rejeito os embargos e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar a ré ao pagamento do pecúlio no valor de NC$ 22.600,00, o qual deverá ser atualizado conforme os reajustes remuneratórios de Antônio desde a contratação dos planos, bem como ao pagamento de pensão mensal no importe de NCr$ 550,00, também corrigido proporcionalmente aos reajustes remuneratórios, devendo ser pagas as pensões vencidas desde o falecimento do contratante (16/2/2011). Os valores vencidos deverão ser atualizados monetariamente desde cada vencimento, sendo considerado o vencimento do pecúlio a data do óbito. Dos valores devidos à autora deverão ser compensados os débitos referentes às contribuições por cada plano não recolhidas entre 5/2006 e 1/2010 até a data do óbito. (destaquei) (...) Resta claro que a determinação do título judicial é no sentido de que o pagamento deve ser atualizado conforme os reajustes remuneratórios de Antônio e não à média do soldo vigente, como decidido na decisão agravada. Portanto, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requeridas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023 17:48:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador